Tribunal: TJMT
Processo: 0001321-33.2015.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001321-33.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEJAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 911.217.101-82 (APELADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC – CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese, a sistemática adotada pela novel legislação processual civil determine que o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade, no caso, a extinção da ação se mantém ainda que outro fundamento.

2. Com efeito, o exequente/apelante não promoveu a citação do executado/ apelado dentro do prazo legal, o que era imprescindível para a validade do processo, o que configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor/exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução no. 0001321-33.2015.8.11.0044, ajuizada em face de
DEJAIR PEREIRA DA SILVA,
pronunciou a prescrição intercorrente em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (ID 148294815 - fls. 99/103).

Irresignado, o banco embargante/apelante aduz que não caracterizada a prescrição intercorrente no período anterior à Lei 14.195/2021, em razão da ausência de inércia do credor, o prazo da prescrição intercorrente passa a fluir a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei no. 14.195/2021, momento em que não mais se exige a inércia do credor para configuração da prescrição intercorrente, o prazo prescricional automático.

Assevera que, ausente paralisação do feito executivo por desídia da parte exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Defende que, antes da sentença declaratória de prescrição é necessária a intimação pessoal do exequente para movimentar o processo.

Menciona que, durante o curso da suspensão do processo, suspende-se também o prazo para suspensão intercorrente.

Diz que, o Juízo não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, pois isso viola, a um só tempo o inciso LV do art. 5o da Constituição federal, bem como os arts. 10, 9, 6 e 5, do Código de Processo Civil (ID 148294817 - fls. 105/132).

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 148294823 – fls. 171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o

Não se proferirá decisão contra uma das partes

sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Acerca da prescrição, matéria especificadamente combatida neste recurso, o magistrado singular reconheceu a configuração da aludida prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar à parte se manifestar sobre a questão, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...].

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1
o
do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Nesse passo, por esse prisma, a sentença estaria eivada de nulidade, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação da parte autora acerca da eventual ocorrência da prescrição
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Ocorre que, no caso, extrai-se dos autos que até hoje, depois de mais de 07 (sete) anos do ajuizamento da ação, o executado ainda não foi citado da demanda.

Ou seja, o exequente/apelante não promoveu a citação do executado/ apelado dentro do prazo legal, o que era imprescindível para a validade do processo, o processo deveria ter sido extinto em relação a este, a teor do que dispunham os artigos 239 e 240, § 2o o, ambos do CPC, senão vejamos:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data

de propositura da ação.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Sem a instauração da relação processual, não há pressuposto para regular desenvolvimento do processo, o que ensejava a aplicação do disposto no art. 485, IV, do CPC.
Verbis
:

Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo;

Quanto à matéria, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:

“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição; b)
citação
; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2o), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta; (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147). [...].”
(in, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

Logo, se a parte autora não localiza a parte executada para a citação, permanecendo inerte, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

A citação é um pressuposto de validade e, não sendo realizada, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR EM VIABILIZAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgRg no REsp 1302160/DF)” (N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).
(TJMT - N.U 1001079-83.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. “A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF).
(N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO NCPC. PRECEDENTES
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 1915881 AM 2021/0190857-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1
. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
. 2. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, a ação deve ser extinta por outro fundamento, isto é, com amparo no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o exequente/apelante não promoveu a citação do executado/apelado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022